Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725258-33.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LANCHONETE E SORVETERIA ICE &amp; HOT LTDA - ME, DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, DIOGO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0010951-18.2013.8.07.0005, proposto em desfavor de DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, DIOGO COSTA DE OLIVEIRA e LANCHONETE E SORVETERIA ICE &amp; HOT LTDA ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130464836 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema RENAJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil não condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva indicação de bens penhoráveis em nome do executado, podendo o exequente requerer as diligências necessárias à satisfação do crédito, inclusive por meio de novas pesquisas nos sistemas conveniados. Pondera que o princípio da cooperação também vincula o magistrado e, assim, obriga a autorização da renovação das pesquisas com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. Obtempera que a última pesquisa junto ao RENAJUD foi realizada em 2017, isto é, há mais de 5 (cinco) anos, fato que legitima a renovação da diligência, ante o decurso de longo lapso temporal. Alega, portanto, que a decisão recorrida não se compatibiliza com a atual jurisprudência desta egrégia Corte, e que a execução deve observar o interesse do credor, com enfoque na satisfação do crédito. Com base nestes argumentos, o agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados aos autos sob os ID’s 37806030 e 37806032. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37857833, deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD. Em contrarrazões (ID 38460885), os agravados argumentam que na decisão que suspendeu o processo e determinou o arquivamento provisório, condicionou-se a pesquisa de bens à demonstração da modificação da situação econômica dos executados, o que não restou observado, razão pela qual pedem o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a consulta ao sistema RENAJUD, em cumprimento à decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem que tenham sido localizados veículos registrados em nome dos executados passíveis de penhora (ID ID’s 133119142, 133119142 e 133119142). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte do agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da antecipação de tutela previamente deferida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina -DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. _____________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.